Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA TERMINATIVA. INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu pudessem ser localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
2. Admitir a tramitação do processo indefinidamente, sem qualquer resultado prático e eficaz, contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo.
3. Na hipótese de verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, inciso IV do artigo 485 do CPC, não se aplica a obrigatoriedade de intimar pessoalmente a parte autora, nos moldes do inciso III, § 1o, do referido artigo.
4. Apelação conhecida e não provida.